Tribunal: STF
Processo: AR 1105
Classe: AR
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-04-26
Data de publicação: 1984-04-26

Ementa:
- 1. AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DE DECADENCIA (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART-495).
2. SE O AUTOR, POR SUA INÉRCIA, DEIXOU DE PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU NO PRAZO ESTABELECIDO NOS PARAGRAFOS 2. E 3. DO ART-219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVERA REPUTAR-SE NÃO INTERROMPIDO O PRAZO DE DECADÊNCIA.
3. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART-269, IV DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.